Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-38.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍTIO ELETRÔNICO DE COMPRAS COLETIVAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO NA INSTRUÇÃO. § 3o DO ART. 14 DO CDC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se ainda que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2 – A inexistência de tentativa prévia de composição extrajudicial não retira o direito de buscar em juízo a tutela pretendida, razão pela qual não há de se condicionar a existência do interesse processual a tanto, sob pena de se afrontar o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal da República, que assegura o amplo cesso à Jurisdição.
3 – O ônus da prova sobre a existência ou não de vícios nos produtos cabia às Rés, o que restou bem definido na decisão em que se saneou o Feito, de modo que é incabível a alegação de que a Autora não comprovou os vícios nos produtos adquiridos, com a finalidade de infirmar a fundamentação da sentença, quando este ônus não lhe incumbia, sobretudo considerando que a Autora apresentou termo técnico, emitido por assistência autorizada da fabricante dos aparelhos celulares, que atesta a impossibilidade de conserto dos produtos em garantia, em razão da realização de modificações não autorizadas, o que não foi infirmado pelas Requeridas.
4 – Constituindo a Ré/Apelante empresa que se utiliza de sua plataforma de vendas coletivas, na qual confere descontos ao consumidor para a aquisição de cupons que concedem a fruição de produtos e serviços, tomando os pagamentos diretamente do consumidor e auferindo lucros e vantagens econômicas com suas vendas efetuadas em parceria com outros estabelecimentos e marcas, não há como se afastar a sua posição de fornecedora na cadeia de consumo e, por consequência, sua responsabilidade solidária pelos vícios existentes nos produtos oferecidos.
5 – Não prospera a alegação de excludente de responsabilidade em razão de suposta culpa exclusiva de terceiro, com fulcro no artigo 14, § 3o, do CDC, que preceitua que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tendo em vista que a primeira Requerida é fornecedora e não pessoa alheia à relação de consumo. Terceiro, para fins do disposto no art. 14, § 3o, do CDC, é a pessoa que não integra a relação de consumo, que é estranha à cadeia de fornecimento (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJe 2-6-2009).
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.